Tribunal: TJMT
Processo: 1006115-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006115-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (RECORRENTE), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), KARIM RODRIGUES CAFRUNE - CPF: 037.615.516-73 (RECORRENTE), SUSHI DO SENHOR RESTAURANTE E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 27.404.010/0001-49 (RECORRIDO), DAVI FRANCISCO CAVALCANTE - CPF: 175.621.631-20 (ADVOGADO), LUCAS TREVISAN BONGIOVANNI - CPF: 737.180.761-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO DAVI FRANCISCO CAVALCANTE OAB 9435/O

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

__________________________________________________________________________________

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1006115-05.2021.8.11.0001
– Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:

ANGELICA ANAI ÂNGULO E OUTRO.

RECORRIDO:
SUSHI DO SENHOR RESTAURANTE E SERVICOS LTDA – ME E OUTRO.

RELATOR:

Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

__________________________________________________________________________________

EMENTA:

TRATAMENTO VEXATÓRIO –
ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO VEXATÓRIO E AGRESSÃO PELO PREPOSTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte demandante, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na ação indenizatória promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, decorrentes de suposto tratamento vexatório perpetrado pela parte recorrida em incidente ocorrido no interior de seu estabelecimento comercial (restaurante).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Afirma o tratamento vexatório experimentado.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada tal proposta recursal, eis que, pelas filmagens colacionadas aos autos (única prova em que a parte recorrente se agarra pra comprovar sua versão fática sobre o incidente, não é possível concluir que houve o tratamento vexatório e a agressão ao recorrente Karin Rodrigues Cafrune.

De outro lado, também se observa que a parte recorrente não nega ter adotado um comportamento agressivo em relação ao proprietário do estabelecimento comercial e seus funcionários, circunstância que induz à conclusão de que ocorreram insultos recíprocos, o que afasta a tese da deliberada intenção injuriosa arremessada, supostamente, contra a parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022